Tribunal: STF
Processo: ARE 1494435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI N° 6.425/72) E NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI Nº 6.123/68). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. APLEÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de cassar a aposentadoria do Apelante, POLICIAL CIVIL, aposentado em 10.10.2017, em razão de infração cometida, no qual “o Demandante teria efetuado disparos de arma de fogo em uma troca de tiros com um Policial Militar, após um acidente de trânsito”. 2. O Autor respondeu a processo administrativo, que resultou na cassação de sua aposentadoria, em razão de fato ocorrido quando ainda estava na ativa (22.07.2017), o qual restou tipificado nos arts. 31, VII e VIII, do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco (Lei n° 6.425/72). 3. Existência de lei específica (art. 34, VII, e 51, caput, da Lei n° 6.425/72 e art. 207, I, da Lei nº 6.123/68) do ente disciplinando a cassação da aposentadoria como penalidade. 4. Não demonstração de irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual concluiu pela cassação da aposentadoria, posto que em razão do crime supracitado sofreu a pena da lei, perdendo, assim, a qualidade de segurado pelo regime PRÓPRIO de previdência. 5. Inexistência de violação ao direito a aposentadoria, no caso em tela, pois houve a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do policial. 6. Poderá o ex-Policial Civil requerer sua aposentadoria perante o Regime GERAL de Previdência, sendo-lhe conferido o direito de levar respectivo tempo de contribuição, face a regra de contagem recíproca (§9º, art. 201, da CF/88), não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade da pena de cassação, tampouco em enriquecimento ílicito da Administração ou violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Segurança Jurídica, bem como da Intangibilidade Salarial. 7. São independentes as instâncias administrativa e criminal, só interferindo a conclusão da Ação Penal no processo administrativo quando a sentença absolver o réu por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, não influenciando quando o acusado é absolvido por insuficiência de provas. 8. Apelação Cível Improvida, mantendo-se a sentença vergastada, a qual julgou improcedente o pedido autoral de nulidade da Portaria nº 006 publicada em 05/01/2019, bem como do PAD nº2018.13.5.000968, e de qualquer decisão que aplique a penalidade de cassação de aposentadoria. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, cuja execução ficará suspensa em obediência ao disposto no art. 98, §3º, do CPC. 9. Decisão Unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 7º, inciso X, da Constituição Federal.



    Aduz que “mesmo aposentado e tendo contribuído por anos, o Recorrente foi surpreendido com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a cassação de sua aposentadoria”.



    Defende que, “[c]om o advento de uma Carta Política comprometida com a solidariedade e justiça distributiva e, por conseguinte, com a instituição do regime previdenciário contributivo, não é mais possível à aplicação dessa penalidade (cassação de aposentadoria como punição administrativa), haja vista que o servidor público paga uma contribuição, que é obrigatória, para garantir o direito à aposentadoria.”



    Ressalta que “a cassação da aposentadoria do servidor público como pena administrativa, em decorrência de infração administrativa, é inconstitucional porque o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deixou de ser prêmio em virtude do exercício da função pública e passou a ser contributiva”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “determinando-se o restabelecimento da aposentadoria do ora Recorrente, bem como o pagamentos dos valores que deixaram de serem percebidos pelo mesmo desde a cassação do referido direito”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 - grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.462.905/SC-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.459.710/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/2020 - grifei).



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente